Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-66.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRATIVA AUTORAL GENÉRICA E INVEROSSÍMIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EVIDENCIAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRATIVA AUTORAL GENÉRICA E INVEROSSÍMIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EVIDENCIAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, reputando válida a contratação do cartão de crédito consignado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.
III. Razões de decidir
3. Narrativa autoral genérica e descredibilizada pela demora considerável para o ajuizamento desta ação e pelas provas documentais apresentadas pelo banco réu. Instituição financeira que trouxe aos autos os instrumentos contratuais, contendo as devidas informações sobre a operação e demonstrou a utilização do cartão para saques. Não identificadas inconsistências nas contratações eletrônicas.
4. Nulidade arguida não configurada. Negócio jurídico válido. Correta a rejeição da pretensão declaratória e dos subsequentes pedidos para restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.